Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que não conheceu de impugnação à penhora por intempestividade, diante da inobservância do prazo previsto no art. 525 do CPC. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à concessão do efeito suspensivo e omissão quanto à superveniência de decisão proferida pelo juízo de origem que teria tornado prejudicado o agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) apurar se houve omissão relevante quanto à análise de fato superveniente que teria tornado prejudicado o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de contradição interna não se configura quando a decisão colegiada apenas reexamina o mérito do recurso, sem reproduzir ou revogar expressamente medida liminar anteriormente concedida, inexistindo incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.
4. A omissão não se verifica quando o colegiado aprecia de modo suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo exigível o enfrentamento de todas as alegações formuladas pela parte.
5. A alegada superveniência de nova decisão no juízo de origem não afasta o interesse recursal no agravo anteriormente interposto, tampouco justifica o reconhecimento de prejudicialidade, especialmente quando os efeitos da nova decisão estão sendo discutidos em recurso próprio.
6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de mérito ou para inserção de fatos supervenientes não vinculados a vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há contradição no acórdão quando a decisão colegiada analisa o mérito do recurso independentemente da decisão liminar anteriormente proferida.
2. Não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada aprecia adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
3. A superveniência de nova decisão no juízo de origem não implica, por si só, a prejudicialidade de agravo anterior nem constitui fundamento apto à modificação do julgado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 221, 525 e 1.022.